Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DECISÃO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFORMADA. RETORNO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO COM ANULAÇÃO DE TODOS ATOS POR VÍCIO DE CITAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Extinto o cumprimento de sentença por força de acórdão em agravo de instrumento, de maneira a substituir a decisão dada em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.008 do CPC, sobreveio sentença para extinção do cumprimento de sentença já extinto pelo Tribunal.
2. O juízo de origem equivocou-se na prolação de sentença extra petita, porquanto não mais pendendo o exame de cumprimento de sentença, antes extinto pelo Tribunal no exame do agravo de instrumento, os autos retornaram à fase de conhecimento, com expressa determinação para restituir o prazo de contestação. O ato jurisdicional não cuidou da causa posta a exame. Decidiu fora dos limites da causa de pedir e pedido. É nulo por violar o art. 492 do CPC, devendo ser cassado de ofício. Em decorrência, restam prejudicadas as argumentações acerca de honorários arbitrados.
3. Por outro prisma, extinto o cumprimento de sentença por força do acórdão prolatado em anterior recurso, operou-se preclusão pro judicato (art. 505 do CPC) e a nova decisão do juízo singular para extinção do cumprimento de sentença configura o error in procedendo.
4. Sentença anulada. Apelação prejudicada.